Tribunal: TJSP
Processo: 2323677-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Declaratória. Ação de repetição de indébito. Decisão que que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Inconformismo. Presunção que não se mostra absoluta. Prova existente nos autos que se coaduna com a precariedade de recursos, porém. Benefício que, até prova em contrário, deve ser deferido. Decisão reformada. Recurso provido.